Tribunal: TJES
Processo: 5005093-12.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas relações consumeristas, o dever de informação impõe transparência e clareza, especialmente na contratação de produtos financeiros complexos, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC);

2. A imposição de cartão de crédito consignado em detrimento de contrato de empréstimo consignado tradicional, sem informação suficiente ao consumidor, caracteriza vício de consentimento, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, o que enseja a nulidade da contratação;

3. A restituição dos valores descontados em folha ocorrerá em dobro para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e de forma simples para os descontos anteriores;

4. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados ao consumidor, pessoa idosa, induzida em erro contratual, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, de de.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005093-12.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA MARIA PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas relações consumeristas, o dever de informação impõe transparência e clareza, especialmente na contratação de produtos financeiros complexos, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC);

2. A imposição de cartão de crédito consignado em detrimento de contrato de empréstimo consignado tradicional, sem informação suficiente ao consumidor, caracteriza vício de consentimento, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, o que enseja a nulidade da contratação;

3. A restituição dos valores descontados em folha ocorrerá em dobro para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e de forma simples para os descontos anteriores;

4. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados ao consumidor, pessoa idosa, induzida em erro contratual, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Sebastiana Maria Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, por meio da qual, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum; (b) houve vício de consentimento na contratação, em razão da ausência de informações claras quanto à natureza do contrato firmado; (c) o contrato firmado configura prática abusiva, sobretudo diante do depósito direto em conta, sem ciência de que se tratava de saque por cartão de crédito; (d) os descontos mensais com base em crédito rotativo configuram cobrança indevida e onerosa, sem base contratual legítima; e (e) faz jus à declaração de nulidade do contrato, à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais, em razão da situação de miserabilidade a que foi submetida.

Contrarrazões no id 16864663, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, Sebastiana Maria Pereira interpôs o seu recurso de apelação no qual se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, por meio da qual, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum; (b) houve vício de consentimento na contratação, em razão da ausência de informações claras quanto à natureza do contrato firmado; (c) o contrato firmado configura prática abusiva, sobretudo diante do depósito direto em conta, sem ciência de que se tratava de saque por cartão de crédito; (d) os descontos mensais com base em crédito rotativo configuram cobrança indevida e onerosa, sem base contratual legítima; e (e) faz jus à declaração de nulidade do contrato, à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais, em razão da situação de miserabilidade a que foi submetida.

Pois bem. De plano, deve ser consignado que a questão analisada nos autos trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por sua vez, a apelante, embora assuma a relação jurídica com o apelado, nega a modalidade pelo qual ela foi estabelecida, apontando violação do dever de informar e da autonomia de vontade, reportando que, a despeito de receber o cartão de crédito vinculado, apenas realizou os saques dos valores que pretendia a título de empréstimo consignado.

Nesse passo, embora a posição do magistrado de origem em não inverter expressamente o ônus da prova quanto ao vício de consentimento, aplica-se com as devidas adequações ao caso o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N. (destaquei)

Tem sido reiteradamente analisada pelo TJES questionamento por consumidores aposentados ou pensionistas da legitimidade dos contratos de cartão de empréstimos consignado, sob o argumento de que a natureza da modalidade não é adequadamente apresentada quando da contratação ou mesmo de que são induzidos a contratar o cartão quando buscam apenas o empréstimo consignado.

E direito do consumidor, até como condição de validade do negócio jurídico, a informação adequada, clara e suficiente para compreensão do serviço contratado, sem subterfúgios que afetem sua autonomia de vontade, notadamente para inserção de serviços que não foram efetivamente solicitados.

É importante consignar que, na condição de aposentados ou pensionistas, os respectivos consumidores têm acesso a empréstimo na forma de consignado simples, em que as parcelas são descontadas diretamente em seu benefício, com juros reduzidos.

No caso do cartão de crédito consignado, o empréstimo é disponibilizado ao consumidor na conta bancária de sua titularidade, mas o valor depositado é lançado no cartão de crédito, com desconto do valor mínimo da fatura no benefício previdenciário, entrando o valor não quitado no rotativo do cartão, em que os juros são manifestamente superiores.

Ou seja, depreende-se que o consignado vinculado ao cartão de crédito coloca o consumidor situação extremamente prejudicial, o que torna questionável que opção pela forma de empréstimo seja realizado de forma consciente, o que reforça o ônus da instituição financeira de comprovar que prestou as informações do negócio de forma integral.

Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023).

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. A referida tese, no entanto, sofreu modulação de seus efeitos, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, quando da fixação da tese pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000078-55.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Julgado em 29/09/2023)

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3. Apelação desprovida. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001300-68.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Julgado em 29/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PERMITIDA COMPENSAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável, inclusive com a prestação de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2. A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90. 3. Prevê a súmula nº 479, do STJ que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.). 4. Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. 5. Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”, no valor de R$ 522,10, com custo efetivo de 55,33% (cinquenta e cinco vírgula trinta e três por cento) ao ano, com desconto de parcela mínima no benefício previdenciário do consumidor, além de seguro prestamista. 6. Apesar da rápida constatação dos termos do contrato, tal não se pode atribuir à clareza das suas informações, mas exclusivamente à grande quantidade de demandas de mesma natureza que chegam ao Poder Judiciário, sobretudo em grau recursal. Isso porque, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente. Como se nota, da leitura do nome atribuído ao negócio jurídico (“Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”), não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Crédito Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si. 7. Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.
8. Aspecto que corrobora tal constatação é a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito. Como se nota, o cartão somente fora utilizado para efetuar saques, ou seja, efetivar os empréstimos pretendidos, para os quais não haveria a necessidade do cartão na modalidade de empréstimo consignado puro
. 9. Dessa forma, diante da violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas ao consumidor acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto, restou configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser declarada a nulidade do contrato. 10. Quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, entendido tal como aqueles inerentes à parcela do empréstimo e acrescida dos respectivos encargos do cartão de crédito, a ser apurado em liquidação de sentença, cuja devolução será simples, haja vista a ausência de pedido para que seja em dobro. 9. Ressalto, por oportuno, que os valores a serem reembolsados devem ser compensados com aqueles sacados ou transferidos no contrato de empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor. 10. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 11. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. 12. Recurso conhecido e provido.(TJES. Classe: Apelação Cível, 5004190-20.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgado em 26/10/2023)

O contrato de adesão, ainda que indicado a designação de cartão de crédito consignado, por si só, não é suficiente para comprovar que as suas verdadeiras condições tenham sido apresentadas ao contratante, especialmente quanto as desvantagem dela frente ao consignado tradicional.

Assim, tendo em vista que não fora devidamente demonstrada a prestação de informações quando ao contrato e a efetiva entrega do cartão de crédito, deve ser reconhecida a nulidade da avença.

Com isso, deve o contrato ser convertido para contrato de empréstimo consignado puro, com a devida adequação juros à media de mercado para a modalidade, restituindo-se ao apelante, em dobro, o valor cobrado a mais, observando a modulação de efeitos do EREsp 1413542/RS.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa com benefício previdenciário, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por anos, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora, ficando autorizado a dedução do valor do empréstimo depositado na conta da autora.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
para, reformando a sentença, declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.